Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-72.2021.8.11.0092
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000531-72.2021.8.11.0092
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILUCI GOUVEIA - CPF: 023.703.421-29 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (JUIZO RECORRENTE), MARILUCI GOUVEIA - CPF: 023.703.421-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
REMESSA NECESSÁRIA
–

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
DOENÇA MENTAL
–
NECESSIDADE CARACTERIZADA
–
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
–
ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
–
NECESSIDADE COMPROVADA
–
SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos a concessão de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer n.

1000531-72.2021.8.11.0092, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Mariluce Gouveia, em face do Município sede da Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para, confirmar a antecipação da tutela, e condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em garantir à substituída tratamento médico psiquiátrico, em estabelecimento próprio da rede pública, ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, neste município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, devendo ser disponibilizado todo o tratamento médico necessário à restauração, incluindo exames e consultas antecedentes que fizerem necessárias à realização da internação, pelo prazo estabelecido por médico que a assistirá no estabelecimento. Em consequência,

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (id. 125791178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida esta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer n.

1000531-72.2021.8.11.0092, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Mariluce Gouveia, em face do Município sede da Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido

Colhe-se dos autos que a substituída, Mariluce Gouveia, há mais de 20 anos, foi diagnosticada com Esquizofrenia, sendo internada por diversas vezes, em clínicas para tratamento, sem eficácia, contudo, já que sempre retorna para a casa, com comportamento descontrolado, agressividade, oferecendo riscos aos familiares e a ela própria.

Consta que Mariluce chegou a agredir, fisicamente, os familiares, já danificou o prédio da Prefeitura do Município onde reside, e sua genitora requereu sua internação compulsória, por período mais longo, pois as últimas internações, que não passaram de um mês, não tiveram resultados satisfatórios.

Denota-se dos autos, laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Márcio Medeiros César, CRM/GO 9922, atesta a necessidade de internação da paciente, por mais cinco meses, haja vista seu histórico de constantes recaídas, por desobediência terapêutica e dificuldade com o tratamento ambulatorial. Seu humor, ainda, em estado maníaco, com crítica rebaixada, além do discurso ameaçador a terceiros.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, em síntese, que o deferimento de tais medidas, comprometem o princípio da universalidade do acesso à saúde, que a internação psiquiátrica, somente será realizada, mediante laudo médico circunstanciado, e que a multa fixada deve ser excluída.

Já o Município de Alto Taquari apresentou defesa, afirmando que já tomou todas as medidas administrativas para disponibilizar a internação da paciente, razão pela qual está caracterizada a perda superveniente do objeto.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para, confirmar a antecipação da tutela, e condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em garantir à substituída tratamento médico psiquiátrico, em estabelecimento próprio da rede pública, ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, neste município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, devendo ser disponibilizado todo o tratamento médico necessário à restauração, incluindo exames e consultas antecedentes que fizerem necessárias à realização da internação, pelo prazo estabelecido por médico que a assistirá no estabelecimento. Em consequência,

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Com efeito, o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRFB/1988 e o art. 7
o
, da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que a substituída necessita de internação e tratamento, pois se encontrava em situação de risco, e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado,
lato sensu
, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que faz uso constante de cocaína, o que leva à conclusão de que a sua saúde está em alto risco.

Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo correta a decisão de Primeiro Grau.

Sabe-se que a judicialização da saúde origina-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e à tutela da vida, responsabilidade, esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão que se enfrenta. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Vê-se, dos documentos, que o caso analisado é de elevada gravidade, uma vez que a assistida não só compromete seu estado mental, porque não toma as medicações corretamente e ingere bebida alcoólica, mas, também, sua integridade física e, uma vez que não tem consciência de seus atos, corre risco de vida, além de provocar instabilidade na segurança pública, em razão da prática de atos criminosos, tais como a violência no seio familiar e perante a sociedade.

Diante das considerações traçadas, não há dúvidas de que a substituída necessita da internação compulsória, para manter a saúde e ter perspectiva melhor de vida, cujo dever é do ente estatal.

Dessarte, urge considerar, de um lado, o direito à vida, que pressupõe, integridade física e sobrevivência condigna, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos cofres públicos. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, por garantir o tratamento necessário à paciente.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO
–
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
DIREITO À SAÚDE
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
DEVER DE TODOS OS ENTES
–
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
–
DEFENSORIA PÚBLICA
–
NÃO CABIMENTO
–
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
–
EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos. 2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). 3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. (Ap 174059/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018).

Desse modo, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável.

Forte nessas razões, RATIFICO o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022